Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR. IMPUTAÇÃO EXPRESSA DE CONDUTAS ILÍCITAS, EM TESE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRÊMIO FIXADO POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA

1. Embora o corretor de seguros seja apenas o intermediário do contrato, estará legitimado para figurar no polo passivo na ação em que lhe sejam expressamente atribuídas condutas ilícitas, causadoras ou contributivas para a ocorrência dos prejuízos alegados pelo consumidor. Assim, havendo expressa imputação de responsabilidade à corretora pela participação nas negociações que culminaram com a majoração substancial do prêmio, bem como alegação de falha no dever de informação, está presente a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação revisional. Em conformidade com a teoria da asserção, a aferição da efetiva existência de responsabilidade deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Não é cabível equiparar os contratos de plano de saúde e de seguro de vida, haja vista a diversidade de seus objetos e a ausência de completa correspondência entre as sistemáticas de custeio.

3. Ao fim da vigência de apólice de seguro de vida em grupo, a modificação dos riscos cobertos, conforme apurado por critérios atuariais, se reflete no valor do prêmio para a apólice que vier a ser assumida em seguida. Daí porque não se mostra abusiva a elevação do prêmio em razão da idade do segurado, mormente quando desde a contratação inicial foi informado da existência de valores diferenciados conforme tal critério, o qual encontra correspondência com a realidade fática do risco coberto.

4. Se a proposta de seguro é clara em informar que os custos do seguro são tabelados em função da idade do segurado, descabe falar-se em violação ao dever de informação.

5. Recurso de apelação e apelo adesivo não providos.